Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara de Execução da 1a Instância do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud, na funcionalidade denominada teimosinha, sob o fundamento de que o bloqueio anterior alcançou valor inferior a um porcento (1%) do débito executado, inexistindo indícios de que nova tentativa traria resultado satisfatório. Em suas razões, o agravante relata que ajuizou cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito no valor de R$ 229.147,58 (duzentos e vinte e nove mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Afirma que, em diligência anterior, houve penhora parcial no montante de R$ 3.480,52 (três mil e quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a pouco mais de um porcento (1%) do débito, razão pela qual pleiteou nova tentativa de bloqueio via Sisbajud, desta vez na modalidade teimosinha. No entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob alegação de baixa efetividade da medida. Aduz que a medida é imprescindível para o regular andamento da execução, considerando o lapso temporal de tramitação do processo e a ausência de manifestação dos executados. Ressalta que, conforme o art. 139, do CPC, compete ao magistrado envidar esforços para garantir a efetividade do processo executivo, cabendo-lhe adotar medidas indutivas e coercitivas adequadas. Enfatiza que a diligência requerida observa os princípios da cooperação e da razoabilidade, e que a ausência de bens suficientes até o momento não justifica o indeferimento de nova tentativa por meio do sistema disponível ao Judiciário. Sustenta, ainda, a presença dos requisitos autorizadores para concessão de “efeito suspensivo ativo”, com base no art. 1.019, I, do CPC, ao argumento de que há probabilidade do direito invocado, diante da possibilidade jurídica do pedido e risco de dano concreto, haja vista o prolongamento indefinido da execução e a eventual frustração da satisfação do crédito. Requer, liminarmente, a concessão de “efeito suspensivo ativo”, para que seja determinada a realização imediata da pesquisa via Sisbajud na modalidade teimosinha, com a finalidade de localizar ativos financeiros dos executados. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da tutela de urgência, denominada de “efeito suspensivo ativo” pelo subscritor da petição recursal, a despeito do nome jurídico conferido pelo legislador ordinário ao disciplinar a referida medida jurisdicional sumária e não definitiva: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente” (ID no 72589961– pág. 6), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, a probabilidade de êxito do recurso quanto a novas consultas no sistema Sisbajud, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator